Tribunal: TJES
Processo: 5009846-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009846-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO BRAKARZ

AGRAVADO: WAGNER MONTEIRO ROSEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DE AR RECEBIDO POR TERCEIRO EM CONDOMÍNIO. REVELIA NÃO DECRETADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento, por ausência de cabimento, diante de decisão interlocutória que decretou a nulidade do ato citatório do litisconsorte passivo, bem como indeferiu o pedido de decretação de revelia dos demais litisconsortes passivos. O agravante sustenta a aplicação da taxatividade mitigada para justificar o cabimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível o agravo de instrumento, com base na teoria da taxatividade mitigada, para impugnar decisão que reconhece a nulidade da citação e indefere o pedido de revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que apenas reconhece a nulidade de citação e indefere pedido de revelia, por não constar no rol do art. 1.015 do CPC, e por não haver urgência que justifique o afastamento da regra legal.

4. A urgência apta a autorizar o cabimento excepcional do agravo de instrumento deve estar associada à inutilidade da rediscussão da matéria em apelação, o que não se verifica no caso, pois é possível a reanálise da validade da citação em grau recursal ordinário.

5. Diante da ausência de cabimento do agravo de instrumento, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso originário é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão que reconhece a nulidade da citação e indefere pedido de revelia não é impugnável por agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência que justifique a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

2. A ausência de prejuízo processual ou urgência afasta o cabimento do agravo de instrumento, devendo eventual insurgência ser arguida em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.021, § 4º, 1.022, 231, § 1º, e 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJSP, AI 2138910-07.2022.8.26.0000, Relª Desª Ana Zomer, j. 30.06.2022; TJRJ, AI 0064841-33.2022.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SERGIO BRAKARZ
contra decisão, desta relatoria, que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento interposto, por ausência de cabimento contra decisão que, nos autos da ação de cobrança movida em face de
WAGNER MONTEIRO ROSEIRA, GILZILENE BORGES DE
OLIVEIRA ALMEIDA e CRISTIANO VIEIRA ALMEIDA
, decretou a nulidade do ato citatório do primeiro requerido/agravado, bem como indeferiu a decretação de revelia dos requeridos, ora agravados.

Em suas razões recursais acostadas no evento 9442299, o agravante defende, em suma, que: 1) “a matéria discutida no recurso interposto é contra a decisão de NULIDADE DE CITAÇÃO, do primeiro requerido, porque não houve o reconhecimento do d. juiz ‘a quo’, acerca da citação via postal pelos Correios, no AR que foi assinado pelo porteiro do condomínio edilício onde reside o primeiro requerido, nenhuma relação com a revelia”; 2) “sendo o caso de arguição de nulidade de citação, ou seja, formação do processo, a urgência resta demonstrada, não chegaremos no recurso de apelação, sem a validade do ato citatório”; 3) “fundamentação do recurso foi trazida ante a divergência ao Código de Processo Civil, a jurisprudência do TJES e, inclusive do STJ e, que gera prejuízo ao Agravante, ante a decisão de nulidade da citação, a qual ocorreu há um bom tempo, em 17/05/2018”; 4) “a citação do primeiro requerido, ora Agravado, ocorreu por Correios, via postal e, deveria ser considerada válida, pelo motivo dele residir num condomínio edilício, de acordo com o AR juntado aos autos (fls. 29), onde o porteiro à época recebeu a correspondência, assinou e, ainda, colocou o número do seu documento de identidade e não se recusou a fazê-lo”; 5) “diante do lapso temporal, vista a pandemia, o Agravante com medo de não receber nada, conseguiu através de um amigo fazer contato com o primeiro devedor e este assinou um termo de acordo extrajudicial, onde consta a informação do processo, no mesmo endereço onde foi citado e a correspondência recebida, consoante consta no termo de acordo”; 6) “demonstrado está o prejuízo do Agravante, visto o grande lapso temporal, o cotejo da urgência e ante a nulidade de um ato jurídico perfeito”; 7) “o agravo de instrumento está dentro das possibilidades previstas na sua taxatividade mitigada, vista a urgência ante o ato jurídico perfeito, da citação ocorrida no condomínio edilício, segundo o entendimento das Câmaras do Egrégio TJ-ES e os precedentes do STJ, é o que pugnamos a esse Douto Relator e Câmara, o acolhimento do agravo interno e a correta observância ao pedido inserto no agravo de instrumento”.

Primeiramente, registra-se que a r. decisão originalmente agravada restou assim redigida (grifei):

(...)

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SÉRGIO BRAKARZ em face de WAGNER MONTEIRO ROSEIRA, GILZILENE BORGES DE OLIVEIRA ALMEIA e CRISTIANO VIEIRA ALMEIDA, estando as partes qualificadas na inicial.

(...)

Despacho citatório às fls.26/27, o qual restou infrutífero conforme retorno dos Avisos de Recebimento (ARs) de fls.28/30.

Petição da parte autora à fl.32 requerendo a citação dos Requeridos Gilzilene e Cristiano por Oficial de Justiça, sendo estes devidamente citados às fls.35 e 37 respectivamente.

Petição de fls.39, pela qual a parte autora requer a decretação a revelia processual dos Requeridos.

Contestação apresenta às fls.40/64 pelos requeridos GILZILENE BORGES DE OLIVEIRA ALMEIA e CRISTIANO VIEIRA ALMEIDA, acompanhada dos documentos de fls.65/99.

Réplica apresentada às fls.101/111.

Despacho de Saneamento à fl.113, da qual o Autor se manifestou à fl.115 e 119.

Determinada a digitalização dos presentes autos (fl.110), esta se consubstanciou ao ID 29169813.

Manifestação ao ID 30736495, pela qual a parte autora requer que seja decretada a revelia processual dos requeridos.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. PASSO A ANALISAR.

Verifico que o AR destinado à citação do Requerido Wagner Monteiro Roseira, foi recebido por terceiro (fl.29), não havendo nos autos qualquer indício de que o ato se amolda às exceções previstas no art.248 do CPC.

Neste sentido,
CHAMO O FEITO À ORDEM para DECRETAR a nulidade do ato citatório de fl.29 e DETERMINAR a intimação do polo ativo para apresentar novo endereço do Requerido Wagner Monteiro Roseira ou requerer o que for de direito no prazo legal para fins de citação.

Assim, considerando que, nos termos do art. 231, §1°, do CPC/15, “Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput” e, no caso em questão, ainda não ocorreu a citação de Wagner Monteiro Roseira, a contestação apresentada às fls. 40/64 é tempestiva, razão pela qual
INDEFIRO o pedido de decretação de revelia dos requeridos WAGNER MONTEIRO ROSEIRA, GILZILENE BORGES DE OLIVEIRA ALMEIA e CRISTIANO VIEIRA ALMEIDA.

(...).

Após embargos de declaração, ficou assentado que:

(...)

Vieram os autos conclusos em razão de embargos declaratórios opostos por SERGIO BRAKARZ (id 42149912), em face da decisão de id 33824553, que declarou nulo o ato citatório à fl.29, bem como indeferiu o pedido de decretação de revelia da parte embargada, com fulcro no art. 231, §1°, do CPC. Requereu o embargante a reforma do decisum para que seja declarada válida a citação do réu WAGNER MONTEIRO ROSEIRA, no endereço que consta na inicial, conforme AR assinado (fl.29), tendo em vista que reside num condomínio edilício (art. 248, §4º do CPC).

(...)

In casu, o embargante pugna pela reforma do decisum, pois afirma que o requerido WAGNER MONTEIRO ROSEIRA foi devidamente citado em seu endereço, ora constante na inicial, conforme AR assinado (fl.29), e, portanto, não há que se falar em nulidade do referido ato, pois o réu reside num condomínio edilício e, com fulcro no art. 248, §4º do CPC, a correspondência assinada por terceiro é válida.

(...)

Após analisar detidamente os argumentos trazidos, concluo que a pretensão da parte não merece prosperar.

E assim o digo porque o embargante pretende, por meio de embargos de declaração, a modificação da decisão que declarou nulo o ato citatório de fl.29, bem como indeferiu o pedido de decretação de revelia da parte embargada, por entender que o AR destinado à citação do réu Wagner Monteiro Roseira foi recebido por terceiro (fl.29), não havendo nos autos qualquer indício de que o ato se amolda às exceções previstas no art. 248 do CPC, além de ter considerado tempestiva a contestação apresentada às fl.40–64.

Portanto, a meu ver, os presentes embargos possuem nítido caráter de agravo de instrumento, posto que objetivam rediscutir a conclusão exarada quando da prolação do decisum.

(...)

Ora, como já mencionado, os aclaratórios tratam-se de recurso com fundamentação vinculada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, que versa sobre as hipóteses de seu cabimento e, a partir dos fundamentos apresentados, vê-se que não houve a indicação de nenhum vício que justificasse o manejo deste recurso, o qual é cabível, na forma do art. 1.022 do CPC, quando na decisão houver obscuridade; contradição; omissão; ou erro material.

Sendo assim, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas, não estando presentes os requisitos legais, REJEITO-OS.

(...).

Em seu agravo de instrumento, o ora agravante sustentou a validade do ato citatório do litisconsorte passivo, pugnando assim pela reforma da referida decisão que declarou nulo o referido ato, bem como indeferiu o pedido de decretação de revelia (que foi afastado justamente em razão da declaração de nulidade da citação de um dos litisconsortes, já que considerado não iniciado o prazo para contestar).

Ocorre que o objeto do agravo de instrumento não está presente no rol previsto no artigo 1.015 do CPC, e, apesar de o colendo Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido a denominada “
taxatividade mitigada
” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
1
,
o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADE MOMENTÂNEA. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. REVELIA NÃO DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. QUESTÃO QUE NÃO PRECLUI. 1. Indeferimento da gratuidade de justiça requerida por pessoa jurídica. Microempresa, inscrita no SIMPLES. 2. Declaração fiscal que permite concluir pela existência de dificuldade momentânea, embora a empresa esteja em atividade. Hipossuficiência não demonstrada inequivocamente. Súmulas nºs 481 do STJ e 121 desta Corte. Possibilidade de parcelamento das despesas processuais, com o fim de garantir o acesso à Justiça. Artigo 98, §6º, do CPC. 3.
Insurgência quanto ao ponto em que a decisão deixou de decretar a revelia. Inexistência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC. Tese da taxatividade mitigada não aplicável ao caso. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade da vinda da questão em preliminar de apelação ou em contrarrazões.
4. Conhecimento apenas parcial do recurso, e provimento também em parte, para deferir à agravante o parcelamento das despesas em 6 (seis) prestações sucessivas, a se ultimarem antes da sentença. (TJRJ; AI 0064841-33.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 15/02/2023; Pág. 379)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
Decisão que rejeitou a arguição de irregularidade na representação processual dos agravados na origem e deixou de decretar a revelia. Inteligência do artigo 76, § 1º, do CPC. Inconformismo. Não acolhimento. Hipótese de não cabimento de recurso de agravo de instrumento, ausente hipótese expressa. Não incidência da mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme RESP de nº. 1.936.838/SP. Ausência do requisito urgência. Possibilidade de conhecimento em preliminar de apelação.
Princípio da primazia do mérito acolhido, porém, para apreciar no mérito e negar provimento ao recurso. Defeito na representação processual sanado. Sistema de invalidades do CPC de 2015 que privilegia o aproveitamento de atos processuais. Declaração de invalidade como ultima ratio. Inteligência do artigo 282 do CPC. Decisão bem lançada. Recurso não provido. (TJSP; AI 2138910-07.2022.8.26.0000; Ac. 15813677; Praia Grande; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Zomer; Julg. 30/06/2022; DJESP 06/07/2022; Pág. 2237)

Veja-se que os referidos precedentes tratam justamente de hipótese em que a decisão deixou de decretar a revelia, a qual, no caso, decorre da validade ou não do ato citatório, inexistindo qualquer prejuízo de que a matéria seja tratada em sede de recurso de apelação, caso ainda haja interesse do requerente/agravante, devendo ser mantida a decisão que entendeu que o agravo de instrumento carece de requisito extrínseco de admissibilidade (cabimento).

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso.

Por fim, em caso de votação unânime, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.